Tribunal: TJDFT
Processo: 0733797-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733797-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEGA SERVICOS FOTOGRAFICOS EIRELI - EPP AGRAVADO: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Mega Serviços Fotográficos EIRELI - EPP contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília que, em ação de despejo, deferiu a medida liminar e determinou a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias (proc. no 0735750-18.2021.8.07.0001, ID no 105598943). 2. Em suas razões, em suma, a agravante narra que celebrou contrato de locação para fins comerciais com a agravada, tendo por objeto as salas 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722 e 724, situadas no 7o Andar do Bloco B50 do Venâncio Shopping. A agravada solicitou a desocupação do bem, diante da ausência de interesse em renovar o contrato, cujo prazo era de 36 meses e iniciou-se em 20 de abril de 2018. 3. Esclarece que realizou benfeitorias úteis e necessárias no imóvel, avaliadas em aproximadamente R$ 200.000,00, de modo a viabilizar o funcionamento das atividades inerentes à agência de modelos e atividades correlatas. 4. Aduz que ficou com o estabelecimento fechado por vários meses em decorrência das consequências advindas com a pandemia da Covid-19. Por essa razão, deixou de arcar com os compromissos assumidos, uma vez que a agravada teria sido intransigente com a negociação dos valores. 5. Pede que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação de desocupação do imóvel objeto da controvérsia até o julgamento do mérito. Subsidiariamente, pugna para que o prazo de desocupação seja de 60 dias. 6. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. A agravante não providenciou o preparo, mas pede a concessão da gratuidade de justiça, pois diante da atual crise financeira declara que não tem condições de arcar com as custas processuais. 8. Cumpre decidir. 9. O relator pode conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. A pandemia da Covid-19 e todas as suas consequências, cujos efeitos dispensam explicações, pois são de conhecimento público e notório, não podem ser utilizadas como justificativa para o descumprimento ou a alteração unilateral dos termos ajustados entre particulares. 11. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 12. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 13. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. Todavia, na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos e que conduzam à onerosidade excessiva para uma das partes, ocasião em que seria necessária a intermediação do Poder Judiciário. 14. No caso concreto, o contrato chegou ao seu termo e a agravada notificou extrajudicialmente a agravante solicitando a desocupação do imóvel, uma vez que não teria interesse na renovação do ajuste (ID no 105578190, págs. 1-2 dos autos originários). 15. Conforme destacado na decisão recorrida, a agravada cumpriu os requisitos exigidos na legislação de regência para o deferimento da medida liminar de desocupação do imóvel, pois prestou caução correspondente a 3 (três) vezes o valor do aluguel (ID no 105896839) e apesar de constar fiadores como garantia do contrato, não houve a renovação dos seus termos (ID no 105578183 - no 105578190). 16. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise. 17. A Lei no 13.874\2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 18. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 19. Embora a Lei supracitada tenha entrado em vigência após a celebração do negócio jurídico firmado entre as partes, seus princípios são atemporais. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 20. Importa consignar que no Projeto de Lei no 1.179/2020 (Regime Jurídico Emergencial e Transitório – RJET), que propôs regras transitórias a serem aplicadas às relações civis de direito privado em decorrência da pandemia da Covid-19, previa a possibilidade de moratória nos negócios envolvendo aluguel (suspensão do pagamento), mas foi excluída por não ser compatível com o ordenamento jurídico. 21. As razões apresentadas com o intuito de justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida são insuficientes para afastar a ordem de desocupação do imóvel, uma vez que está pautada nos pressupostos fático-legais autorizadores da medida. 22. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. DISPOSITIVO 23. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 24. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Defiro a gratuidade de justiça à agravante, restrita à esfera recursal, sem prejuízo da reanálise da sua situação econômico-financeira em caso de eventual impugnação. Como consequência, suspendo a exigibilidade do preparo pelo prazo legal. 26. Comunique-se à 25a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 22 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO